Tribunal: TJPA
Processo: 0001272-47.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001272-47.2014.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº: 0001272-47.2014.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA

AGRAVADO(A): EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA COMINATÓRIA. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de parcial procedência em ação declaratória de inexistência de dívida, com revogação de tutela provisória e da multa cominatória fixada por seu descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória (astreintes) permanece exigível quando a tutela provisória que lhe deu origem é revogada pela sentença de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória possui natureza acessória e instrumental à tutela provisória, desaparecendo com a revogação desta, conforme entendimento pacificado do STJ.
4. A revogação da tutela tem efeitos
ex tunc
, desconstituindo retroativamente os atos dela decorrentes, inclusive a obrigação de pagar astreintes.

5. Ainda que a conduta da parte agravada seja censurável, o fundamento legal e jurisprudencial impede a subsistência da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e não provido.

"Tese de julgamento: 1. A revogação da tutela provisória na sentença de mérito afasta a exigibilidade da multa cominatória fixada para seu cumprimento. 2. As astreintes possuem natureza acessória e não subsistem se a decisão principal for revogada com efeitos retroativos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 537, § 3º; art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 692.930/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25/09/2018, DJe 01/10/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (Id. 23683064) interposto por CARLOS ALBERTO DA SILVA contra a Decisão Monocrática (Id. 23127995), que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Dívida.

Em suas razões, (Id. 23683064) o agravante defende a reforma da decisão monocrática, especialmente no que tange à revogação das multas cominatórias. Alega que a empresa agravada descumpriu reiteradamente as decisões liminares que determinaram a abstenção de cobranças superiores a R$ 700,00 e a não inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. Pugna pela reforma da decisão para que as multas aplicadas ao longo do processo sejam mantidas e executadas. Ao final, requer a retratação da decisão ou, subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 24465881), arguindo, em preliminar, a ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito, o não provimento do Agravo Interno.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão devolvida a esta Turma Julgadora é estritamente de direito e diz respeito à subsistência da cobrança de
astreintes
quando a decisão que lhes deu causa (tutela provisória) é revogada na sentença de mérito.

O agravante defende que a multa possui caráter punitivo e pedagógico, devendo ser mantida para sancionar a conduta da agravada, que, de forma comprovada nos autos, ignorou a ordem judicial por anos, realizando cobranças indevidas e promovendo múltiplas negativações de crédito.

Compreende-se a irresignação do agravante, cuja argumentação se pauta na necessidade de se fazer valer a autoridade das decisões judiciais. De fato, a conduta da empresa concessionária ao longo da instrução processual demonstrou desapreço aos comandos do juízo.

Contudo, a matéria já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp nº 1953185), que pacificou o entendimento em sentido contrário à pretensão do recorrente. A Corte Superior firmou a tese de que a revogação da tutela provisória possui efeitos
ex tunc
, ou seja, retroage para desconstituir todos os atos dela decorrentes.

Nesse sentido, a multa cominatória, por ser acessória e instrumental à obrigação principal que se visava garantir, não sobrevive à revogação da tutela. Se o julgamento de mérito conclui que o direito amparado pela liminar não existia, a multa fixada para assegurar seu cumprimento perde sua causa e, consequentemente, sua exigibilidade.

Conforme decidido pelo STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AORECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. É possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do reclamo, na medida em que o exame da sua admissibilidade, pela alínea a, em face dos seus pressupostos constitucionais, envolve o próprio mérito da controvérsia. Precedentes. 2. Consoante o entendimento consolidado desta Corte, havendo posterior revogação por sentença da decisão que impõe as astreintes, não mais subsistirá o direito aos créditos oriundos da fixação da multa diária, ante a perda superveniente do objeto da execução provisória. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 692930 SP 2015/0083207-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 25/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2018)”

No caso dos autos, a sentença foi clara ao consignar que a limitação das cobranças não era justificável em face da média de consumo constatada do autor e diante da inexistência de irregularidades no medidor, desse modo revogou expressamente a tutela antecipada e a multa cominatória. A Decisão Monocrática ora guerreada, ao manter essa conclusão, aplicou corretamente a jurisprudência pacificada sobre o tema.

Dessa forma, ainda que a conduta da agravada seja eticamente e processualmente reprovável, a solução jurídica para a questão das
astreintes
passa, necessariamente, pela sua vinculação ao destino da decisão principal, que, no caso, foi a sua revogação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2025